Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-34.2022.8.11.0024
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001489-34.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WILTON ALVES DOS SANTOS - CPF: 100.235.921-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS VENICIUS DA SILVA MELO - CPF: 014.395.431-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TELINE ARRUDA - CPF: 424.231.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGINANDO DE CARVALHO SILVA - CPF: 031.562.511-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA (VÍTIMA), RAFAEL DALMOLIN DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E INCÊNDIO MAJORADO EM EDIFÍCIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que condenou
o apelante
à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 28 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, I, do CP) e incêndio majorado (art. 250, §1o, II, "b", do CP), em continuidade delitiva (art. 69 do CP). O apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime de incêndio por ausência de provas suficientes, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, bem como a redução da pena do furto para abaixo do mínimo legal, com base na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manter a condenação pelo crime de
incêndio majorado; (
ii
) estabelecer se é possível a redução da pena do crime de furto qualificado para patamar inferior ao mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime de incêndio encontram-se devidamente demonstradas por meio de provas técnicas (boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e imagens de segurança
).

4.
A prova testemunhal é coesa e aponta a atuação intencional do réu, que, após subtrair equipamentos, teria aberto bocas de fogão e ateado fogo com o intuito de obstruir a identificação por câmeras de vigilância.

5.
A confissão parcial do réu, ao alegar que o incêndio foi acidental em razão de bitucas de cigarro, mostra-se isolada e incongruente com os demais elementos dos autos, não gerando dúvida razoável a justificar absolvição.

6.
A pena-base do crime de furto qualificado foi fixada no mínimo legal (2 anos), sendo reconhecida a atenuante da confissão; contudo, é vedada a redução da pena abaixo desse mínimo, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A existência de prova pericial, testemunhal e documental coesa autoriza a condenação pelo crime de incêndio, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001489-34.2022.8.11.0024

APELANTE: WILTON ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto
por
Wilton Alves
d
os Santos
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 155, §4o, inciso I e 250, §1o, inciso II, alínea "b", c/c artigo 69, todos do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 28 dias-multa
(id.

273320384
)
.

Pretende
a absolvição quanto ao crime de incêndio, sob alegação de insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, bem como a redução da pena do crime de furto para patamar inferior ao mínimo legal, com fundamento na confissão espontânea
(id.

273320386
)
.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id.

274992398
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, igualmente opinou pelo desprovimento da apelação (id.

278780851
).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheç
o.

A irresignação defensiva concentra-se em dois eixos centrais: a) pleito absolutório quanto ao crime de incêndio majorado, tipificado no art. 250, §1o, II, "b", do CP, sob o fundamento de insuficiência de provas e prevalência do princípio do
in dubio pro reo
; b) pleito de redimensionamento da reprimenda corporal fixada para o delito de furto qualificado, com aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena aquém do mínimo legal cominado.

De pronto, afirmo que o recurso não merece acolhimento, porquanto os fundamentos exarados na sentença encontram-se em plena consonância com o conjunto probatório amealhado nos autos e com o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, revelando-se harmônicos, coerentes e insuscetíveis de desconstituição.

A sentença objurgada apresenta sólida fundamentação fática e jurídica, amparada em provas técnicas, testemunhais e confissão parcial do réu.

A materialidade do crime de incêndio está suficientemente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto
de avaliação, laudo pericial n. 2.28.2021.009744-01 e imagens captadas pelas câmeras de segurança.

O referido laudo pericial atestou, de forma categórica, que o incêndio ocorrido no interior da Secretaria de Assistência Social de Nova Brasilândia decorreu de ação humana, identificando vestígios de fogo-posto e danos concentrados na sala que teve acesso obtido mediante arrombamento da porta.

A ausência de indicativos de curto-circuito e a constatação de danos físicos em documentos, equipamentos e mobiliário reforçam o nexo causal com a conduta do réu.

A testemunha Marli
Teline
Arruda, Secretária de Assistência Social, confirmou em juízo que o acusado adentrou o prédio, rompeu os cadeados, furtou equipamento eletrônico e, em seguida, abriu as bocas do fogão e ateou fogo na sala, aparentemente com a intenção de obstar a identificação por câmeras de vigilância.

As imagens captadas confirmam a presença do acusado no local e o momento de sua saída portando objetos furtados.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente a prática do furto e declarou que, enquanto fumava cigarro no interior da sala, deixou "
bitucas acesas
" sobre a mesa, podendo, segundo sua versão, ter causado o incêndio de forma "acidental".

Contudo, a versão defensiva, além de isolada, revela-se flagrantemente incongruente com os elementos objetivos de convicção.

P
ortanto, diante da existência de prova técnica e oral harmônica, coerente e convergente, não há que se falar em dúvida razoável a ensejar absolvição
.

Da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal
.

No que tange à dosimetria da pena relativa ao crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I, do CP), a tese defensiva também não merece prosperar.

A pena-base foi fixada no mínimo legal (2 anos), tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

No entanto, a tentativa da defesa de ver reduzida a pena para aquém do mínimo legal contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula n. 231:

Súmula 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim sendo, correta a sentença ao compensar a agravante dos antecedentes com a atenuante da confissão, sem ultrapassar os limites legais para a dosimetria da pena.

O conjunto probatório é firme e coeso em demonstrar a prática do delito de furto qualificado, bem como do crime de incêndio em edifício público, não havendo quaisquer lacunas que autorizem aplicação do princípio do in dubio pro reo. A sentença, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO

DESPROVIDO
,
co
n
son
ância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter o édito condenatório
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025